Tribunal: TJMT
Processo: 1001201-55.2018.8.11.0015
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001201-55.2018.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[DAYANE DA SILVA - CPF: 948.593.961-20 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), CHARLY HOEGER - CPF: 819.550.301-20 (ADVOGADO), CHARLY HOEGER - CPF: 819.550.301-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRENTE), DAYANE DA SILVA - CPF: 948.593.961-20 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Primeira Turma Recursal

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO N.o 1001201-55.2018.8.11.0015

RECORRENTES: MUNICIPIO DE SINOP – MT.

DAYANE DA SILVA.

RECORRIDOS: DAYANE DA SILVA.

MUNICIPIO DE SINOP – MT.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – ADICIONAL DE ANTIGUIDADE – ARGUIÇÃO DE INCOSTITUCIONALIDADE DE LEIS MUNICIPAIS – INCONSTITUCIONALIDADE NÃO VERIFICADA – INCIDÊNCIA DO ADICIONAL A PARTIR DA VIGÊNCIA DA LEI – PRESCRIÇÃO QUE AFETA APENAS O RECEBIMENTO DE VALORES – COBRANÇA DE DIFERENÇA DE URV – AJUIZAMENTO DE AÇÃO APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO DE 5 (CINCO) ANOS DA DATA DA EDIÇÃO DA LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DO SERVIDOR – PRESCRIÇÃO – RECURSO DO MUNICIPIO DE SINOP-MT CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DE DAIANE DA SILVA CONHECIDO E DESPROVIDO.

O servidor público faz jus ao adicional por antiguidade e merecimento no percentual de 2% ao ano, sobre seu vencimento base, um ano após a data do efetivo exercício, nos termos das Leis n° 568/1999 e 663/2001.

A prescrição quinquenal afeta apenas o pagamento de valores em favor do servidor, não impedindo o seu cômputo para observar o percentual devido no período posterior em que o direito não se encontra fulminado, nos termos do art. 1o do Decreto no 20.910/32

A edição de normas que criam despesas com o pessoal, sem a respectiva dotação orçamentária anterior, é circunstância que a aplicabilidade naquele exercício financeiro, não havendo que se falar em inconstitucionalidade da norma.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra a r. sentença reconheceu o direito da parte recorrente DAYANE DA SILVA à PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL da CARREIRA, a partir de 01/01/2002, devendo esses valores serem incorporados no vencimento (conforme previsão do art. 17, da Lei no 568/99, e alterações da Lei no 663/01), e o pagamento das verbas respectivas a partir de FEVEREIRO DE 2013 até a data do devido cálculo em fase de liquidação de sentença, observando a compensação dos valores eventualmente pagos e ainda, reconheceu o direito da recorrente a percepção da diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da conversão do REAL para URV.

Em suas razões recursais as recorrentes invocam os seguintes argumentos fático-jurídicos tendentes à reforma do decisum fustigado:

1. Das razões recursais do recorrente MUNICIPIO DE SINOP – MT.

1.1. Argui a inconstitucionalidade da Lei Municipal n.o 663/2001 frente ao disposto no art. 169, § 1.o, I, da Constituição Federal e conflitante com o Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei n.o 101/2000), por ausência de dotação orçamentária prévia.

1.2. Da implantação do reajuste de 11,98 (URV) - Da inexistência de perda remuneratória – Da prescrição.

1.3. Da litigância de má-fé.

2. Das razões recursais da recorrente DAYANE DA SILVA.

2.1. Afirma que
possui direito a PERCEPÇÃO da DIFERENÇA REMUNERATÓRIA decorrente da perda ocorrida quando da CONVERSÃO do CRUZEIRO REAL para URV, cujo percentual correto será apurado, posteriormente, em liquidação judicial, não ficando ele limitado a 11,98%.

Os recorridos apresentaram contrarrazões pugnando rebatendo as alegações da parte recorrente, defendendo o desprovimento recursal.

O Ilustre representante do Ministério Público que oficia perante esta Colenda Turma Recursal estadual, em parecer lavrado aos autos, externa desinteresse jurídico no presente feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Das razões recursais do recorrente MUNICIPIO DE SINOP – MT.

1.1.
Argui a inconstitucionalidade da Lei Municipal n.o 663/2001 frente ao disposto no art. 169, § 1.o, I, da Constituição Federal e conflitante com o Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei n.o 101/2000), por ausência de dotação orçamentária prévia.

Rejeito tal tese recursal, pois a ausência de dotação orçamentária prévia implica na invalidade dos efeitos da Lei concessiva da vantagem funcional, mas apenas e tão-somente, impede a sua fruição no respectivo exercício financeiro.

Assim é da jurisprudência caseira:

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE SINOP. ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL No 568/99 E No 663/01. AFASTADA. (...)

1. A ausência de prévia dotação orçamentária e autorização na LDO, não autoriza a declaração de inconstitucionalidade, tampouco invalida lei que cria vantagem funcional, mas apenas resulta na sua não aplicação no respectivo exercício financeiro.”

(N.U 0004339-52.2015.8.11.0015, ALEXANDRE ELIAS FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/08/2018, Publicado no DJE 13/09/2018)

Esse é o mesmo posicionamento jurídico já adotado por este Colegiado Recursal, senão vejamos:

EMENTA: RECURSOS INOMINADOS – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – ADICIONAL DE ANTIGUIDADE – ARGUIÇÃO DE INCOSTITUCIONALIDADE DE LEIS MUNICIPAIS – INCONSTITUCIONALIDADE NÃO VERIFICADA – PRECEDENTES – INCIDÊNCIA DO ADICIONAL A PARTIR DA VIGÊNCIA DA LEI – PRESCRIÇÃO QUE AFETA APENAS O RECEBIMENTO DE VALORES – RECURSO DO RECLAMANTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Conforme regramento da legislação municipal (Leis n° 568/1999 e 663/2001), o servidor público faz jus ao adicional por antiguidade e merecimento no percentual de 2% ao ano, sobre seu vencimento base, um ano após a data do efetivo exercício.

A prescrição quinquenal prevista no art. 1o do Decreto no 20.910/32 afeta apenas o pagamento de valores em favor do servidor, não impedindo o seu cômputo para observar o percentual devido no período posterior em que o direito não se encontra fulminado.

Quanto à arguição de inconstitucionalidade, a edição de normas que criam despesas com o pessoal, sem a respectiva dotação orçamentária anterior, é circunstância que apenas impede a sua aplicabilidade naquele exercício financeiro.

(Recurso Inominado no 0003588-36.2013.8.11.0015, COMARCA DE ORIGEM: SEXTA VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP, DATA DO JULGAMENTO: 03/10/2019).

1.2.
Da implantação do reajuste de 11,98 (URV) - Da inexistência de perda remuneratória – Da prescrição.

Entendo que merece acolhimento a preliminar de prescrição, eis que o conjunto probatório formado nos autos revela que a parte recorrida ocupava o cargo, cuja carreira foi reestruturada pela Lei 568/99, que promoveu alteração do Plano de Cargos, Carreiras e Salários, inclusive com a instituição do subsídio.

Assim, nos termos do entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, tem-se como o termo final a ser considerado para fins de análise do direito à diferença da URV, o ano de 1999, ano em que foi publicada a Lei que reestruturou a carreira do cargo efetivo da parte recorrida, oportunidade na qual, como visto, as parcelas decorrentes de decisões administrativas e judiciais foram absorvidas pela nova tabela de vencimentos.

Nesse sentido é a Sumula desta Turma Recursal Única:

Súmula 11: O inicio do marco prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real do Valor (URV) é a edição da primeira Lei de Reestruturação Remuneratórios das Carreiras de cada categoria de servidor público (Embargos de Declaração do RE 561836/RN-STF)

Desse modo, as diferenças salariais pretendidas pela parte recorrida encontram-se superadas pela prescrição, vez que entre a data da publicação das referidas leis e a data da distribuição da demanda (02/2018) transcorreu e prazo superior a cinco anos, nos termos do Decreto 20.910/32, de 06/01/32, complementada pelo Decreto Lei 4.597, de 19.08.42 e da Sumula 85 do STJ.

1.3.
Da litigância de má-fé.

2.
Das razões recursais da recorrente DAYANE DA SILVA.

2.1.
Afirma que possui direito a PERCEPÇÃO da DIFERENÇA REMUNERATÓRIA decorrente da perda ocorrida quando da CONVERSÃO do CRUZEIRO REAL para URV, cujo percentual correto será apurado, posteriormente, em liquidação judicial, não ficando ele limitado a 11,98%.

Rejeito, ante ao acolhimento da prescrição dos valores correspondentes a cobrança de URV.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso de

DAYANE DA SILVA
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, e conheço do recurso de
MUNICIPIO DE SINOP-MT

e

DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para o fim de JULGAR IMPROCEDENTE a pretensão da recorrida, por reconhecer que ocorreu a prescrição quinquenal para pleitear indenização por eventuais diferenças, referente à URV.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente DAYANE DA SILVA ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais e deixo de condenar a parte recorrente MUNICIPIO DE SINOP - MT no pagamento das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023